Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. ICMS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO AUTOR. SEGURANÇA DENEGADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de que o impetrante não demonstrou a condição de deficiente físico a viabilizar a concessão da isenção de ICMS.
2. O mandado de segurança não comporta dilação probatória, devendo a prova pré-constituída do direito acompanhar a petição inicial. In casu, não foi apresentado pela impetrante a íntegra do requerimento administrativo de isenção tributária, o que afasta a possibilidade de verificação da presença dos requisitos regulamentares da matéria.
3. Recurso conhecido e não provido.